Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR No 16 DO TJDFT. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE NOVA PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. LEI 14.010/20. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. ERROS DE CÁLCULO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeitada a preliminar de suspensão do processo, em virtude do IRDR no 16 deste TJDFT, uma vez que a referida suspensão não está mais em vigor, em virtude do trânsito em julgado do incidente de demandas repetitivas.

2. Inexiste cerceamento de defesa quando há negativa de produção de prova pericial, pela natureza eminentemente documental da lide, com todas as provas pertinentes já juntadas.

2.1 Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores corroboram que não se configura cerceamento de defesa quando o juiz dispensa produção de provas pericial contábil, não evidenciadas como necessárias, especialmente quando a parte autora juntou parecer individualmente produzido por profissional habilitado para tanto e diante da facilidade de acesso aos critérios de atualização das contas do PASEP.

3. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

3.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação.

3.2. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20).

4. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.

5. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito.

6. Na espécie, os cálculos unilateralmente produzidos pela parte autora estão equivocados, visto que inseriram crédito inexistente nos primeiros anos do programa, assim como a parte autora se ampara em índices de correção monetária distintos daqueles previstos na regulação específica do programa, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão.

6.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.